Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-05.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE CONTRATO. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO. 1 – Cerceamento de defesa. Indeferimento da prova pericial. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A dispensa da prova decorreu da análise do conjunto probatório e da desnecessidade de outras provas para demonstração do fato controverso. Preliminar rejeitada. 2 – Contrato de empréstimo em consignação. Declaração de inexistência. O assentimento, por qualquer meio, é essencial à formação do negócio, de modo que a fraude na contratação, se demonstrada, inviabiliza o contrato de empréstimo. Na análise dos elementos probatórios do processo não restou demonstrada fraude na contratação do empréstimo, cujo montante foi depositado na conta do autor. 3 – Apelação conhecida e desprovida.